Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS EXIGIDA EM CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO COM TERCEIROS. SÓCIO OSTENSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, negou provimento ao pedido dos autores, relativos à quitação de empréstimos efetuados no âmbito de sociedade em conta de participação.
2. Não há se falar em julgamento extra petita quando a sentença observa estritamente os limites objetivos da demanda. Preliminar rejeitada.
3. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No presente caso, revela-se desnecessária a produção de provas oral e pericial, conforme pleiteado pelos apelantes, pois a prova documental constante nos autos já se mostra suficiente à demonstração dos fatos alegados. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. No instrumento de constituição da sociedade em conta de participação objeto da lide há previsão de os aportes efetuados pelos sócios serem considerados empréstimos e de qualquer investimento estar condicionado à prévia autorização de todas as partes. No entanto, no termo de confissão de dívidas, utilizado pelos apelantes para embasar a responsabilidade dos sócios apelados pela quitação dos empréstimos efetuados, verifica-se ter somente um dos sócios confessado o débito, o que não pode suprir a necessidade de autorização dos demais, os quais não podem ser responsabilizados em virtude de não estar demonstrado o seu consentimento (art. 373, inciso I, do CPC).
5. Na sociedade em conta de participação, a relação entre esta e terceiros é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais sócios – chamados de participantes ou ocultos – dos resultados correspondentes, na forma do artigo 991 do Código Civil. Assim, o sócio apelante (oculto) não pode demandar de terceiros o cumprimento de obrigação assumida no âmbito da sociedade.
6. As benfeitorias realizadas nas instalações da associação apelada decorrem do mero do cumprimento de contrato de arrendamento firmado entre esta e a empresa que figura como sócia ostensiva, constituindo o referido cumprimento o objeto da sociedade em conta de participação. Tendo a sócia ostensiva se utilizado da mencionada sociedade para conseguir efetivar as obrigações assumidas com a associação, qualquer dos sócios ocultos deve se reportar àquela para reclamar o cumprimento de obrigações assumidas no âmbito da sociedade, e não a terceiros estranhos ao instrumento firmado. Assim, não há como ser responsabilizada a associação apelada pelos investimentos feitos a título de empréstimos pelos apelantes.
7. Recurso conhecido e desprovido.